Tribunal: TJDFT
Processo: 0715158-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715158-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: M.E.L.D.S. Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela infante M.E.L.D.S., representada por sua genitora, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705354-02.2024.8.07.0018, assim redigida: “[...] neste ato representada por sua genitora, [...] ambas qualificadas na petição inicial, ajuizou a presente ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Relatou que a parte autora se encontra internada no Hospital Regional do Paranoá/DF, em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferida para um leito de terapia intensiva, em razão do risco de morte. Informou que a parte autora já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse sua internação em leito de UTI em hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que medidas antecipatórias, a exemplo da que ora é vindicada, poderão ser deferidas no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em tela, a parte autora necessita de internação em leito de UTI PEDIÁTRICA, em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID 193217371 - Pág. 3. Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Nessa linha é que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma pleiteada, sem qualquer referência à necessidade de respeito a critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas particulares do autor, olvidando-se, ainda, da necessidade de prévia admissão no sistema de regulação de leitos, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, na medida em que teria o condão de fazer com que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas recebam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições. Cumpre consignar que a função da regulação é exatamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais as pessoas possam receber atendimento público segundo as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional, observadas as limitações estatais, sejam elas de ordem orçamentária ou humana, acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como se rende homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Não por outra razão, o Comitê Executivo Distrital de Saúde editou, em boa hora, a Recomendação - CEDS 01/2021, exortando os operadores do Sistema de Justiça diretamente envolvidos em ações dessa natureza a prestigiar as diretrizes regulatórias emanadas do órgão competente. Eis o teor da invocada Recomendação: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." No caso, infere-se que a parte autora encontra-se inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar, no aguardo, portanto, da disponibilização de leito com base nos critérios técnicos definidos pela CRIH. Por essa razão, a apreciação do pedido, tal qual formulado, demanda cuidado especial, conferindo-se especial relevância a critérios objetivos de ordem técnica. Consequentemente, a simples determinação de disponibilização de leito de UTI não se mostra adequada, diante do risco concreto de a ordem judicial se sobrepor às decisões das autoridades médico-sanitárias competentes. Com efeito, ao menos pelo que consta dos poucos elementos de convicção carreados aos autos, não se trata propriamente de negativa de fornecimento de leito de UTI ou de preterição da fila de internação, à luz dos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH, situação que demandaria, por parte, do Poder Judiciário atuação mais rígida. Cuida-se, a bem da verdade, da delicada situação de administração de insuficientes recursos humanos e materiais de saúde. Assim, como já consignado em linhas anteriores, uma descabida ingerência externa na ordem da disponibilização de leitos de UTI pela Central de Regulação, sem observância a critérios técnicos, poderia, em última análise, resultar em injustiça levada a cabo por uma decisão judicial que, a rigor, deve buscar exatamente o contrário. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades (UTI PEDIÁTRICA), observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família da criança e providenciar o deslocamento. Cite-se e intimem-se as partes. Intimem-se, ainda, a Central de Regulação de Leitos e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17.08.2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se faça necessário. Encaminhem-se ao Juiz Natural, o qual deverá se manifestar acerca do pleito de concessão da gratuidade judiciária. Brasília, Núcleo de Plantão Judicial. Datado e assinado eletronicamente.” (Grifos constantes no original) A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 57998778), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela provisória de urgência formulado nos autos do processo de origem, pois então preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Afirma que o quadro clínico apresentado pela autora, que exige cuidados emergenciais, permite o afastamento dos critérios estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos, devendo ser determinada a sua imediata internação em leito de UTI, sob o risco de agravamento das consequências ou mesmo de óbito. Verbera que as disposições contidas na Recomendação no 1/2021 do Comitê Executivo do Distrito Federal não podem subsistir diante da decretação, pelo Governo Federal, aos 20 de maio de 2022, do fim do estado de emergência sanitária em virtude da pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2, de modo que a internação pleiteada deve ser prontamente efetuada, ainda que na rede privada de saúde, independentemente de eventual fila de espera ou de insuficiência orçamentária. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal e à Central de Regulação de Internação Hospitalar que promovam, em 24 (vinte e quatro) horas, a internação de autora em leito de UTI que atenda às recomendações médicas aludidas ou, subsidiariamente, que seja custeada pelo ente público demandando a internação aludida na rede privada de saúde. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em virtude da gratuidade de justiça concedida à recorrente pelo Juízo singular (Id. 193253919 dos autos do processo de origem). Em sede de plantão judicial (Id. 58004878) a Eminente Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira destacou a desnecessidade da determinação de outras medidas, por já ter sido deferida, ainda que em parcialmente, a tutela provisória de urgência requerida nos autos do processo de origem, inclusive com a determinação, pelo Juízo singular, da “disponibilização do leito de UTI, seja na rede pública, seja na rede privada, inclusive em eventual rede não contratada”, de modo que “a medida judicial foi alcançada”. Sobreveio o despacho referido no Id. 58017890, por meio do qual este Relator ressaltou que o exame a respeito do preenchimento dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal já foi procedido em sede de plantão judicial. Em seguida a Defensoria Pública do Distrito Federal noticiou a transferência da autora, aos 17 de abril de 2024, para o Hospital de Base, nosocômio em que foi promovida a sua internação em leito de UTI, em cumprimento à decisão liminar (Id. 58140194). O Distrito Federal, do mesmo modo, peticionou aos autos para destacar, com amparo em informações oriundas da Central de Regulação da Internação Hospitalar, a internação da autora em leito de UTI no dia 17 de abril de 2024, bem como para destacar a perda superveniente de objeto do presente recurso (Id. 58395912). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. É preciso destacar que embora conste nas presentes razões recursais que o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão proferida pelo Juízo singular que “indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado”, percebe-se, em verdade, que o requerimento emergencial foi deferido em parte na origem, em sede de plantão judicial, senão vejamos: “Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades (UTI PEDIÁTRICA), observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família da criança e providenciar o deslocamento.” (Id. 193215404 dos autos do processo de origem) Em seguida a tutela provisória de urgência deferida em sede de plantão judicial foi ratificada (Id. 193253919). No caso em exame é necessário também perceber que o presente agravo de instrumento, em sede de antecipação da tutela recursal e no mérito, tem por objetivo, exclusivamente, a obtenção da internação da recorrente em leito de UTI, independentemente da existência de vagas ou da observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Id. 57998778, fls. 29-31). É perceptível, no entanto, que no transcurso da marcha processual a medida ora requerida já foi alcançada por intermédio da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, sendo certo que a autora já obteve a pretendida internação em leito de UTI aos 17 de abril de 2024, como destacado por ambas as partes. Assim, o presente recurso não tem aptidão para propiciar qualquer proveito para a recorrente, pois a tutela jurisdicional ora requerida, limitada à determinação de internação da recorrente em leito de UTI, já foi assegurada na origem, convém insistir. Ademais, o caso em análise também evidencia a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter o provimento jurisdicional almejado. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o presente agravo de instrumento não pode superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator